Tribunal: TJES
Processo: 5003798-75.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-75.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M M COMBUSTIVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: Em segredo de justiça e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003798-75.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

RECORRIDA:
MM COMBUSTIVEIS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto. Contudo, as contrarrazões apresentadas pela recorrida são intempestivas, conforme certidão de ID. 18585911, razão pela qual não serão consideradas no julgamento.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO EMPRESARIAL. DANOS ELÉTRICOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS RESTRITIVAS QUE ESVAZIAM O OBJETO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 19.050,34 (dezenove mil e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), a título de complementação de indenização securitária. O juízo de origem reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de componentes eletrônicos essenciais ao funcionamento de equipamentos de posto de combustível da recorrida, atingidos por descarga elétrica (raio), rejeitando a tese de exclusão contratual e de desgaste natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese: a força obrigatória dos contratos e o princípio da predeterminação do risco; a legitimidade da negativa com base na Cláusula 8ª das Condições Gerais, que exclui bens de reposição e manutenção periódica; a ausência de nexo causal quanto ao processador (item 14), alegando tratar-se de dano intermitente decorrente de desgaste natural; e subsidiariamente, a necessidade de abatimento da franquia contratual de 10% com mínimo de R$ 1.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, ratifica-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ante a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa segurada frente à seguradora, incidindo a Teoria Finalista Mitigada. Correta, portanto, a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo sentenciante.

4.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a exclusão de componentes essenciais (placas, diodos, reguladores) para a reparação do bem segurado, sob a alegação de serem peças de manutenção periódica, é legítima face à cobertura de danos elétricos contratada.

5.

Restou incontroverso que o equipamento foi atingido por descarga elétrica, risco expressamente coberto pela apólice. A conduta da seguradora em indenizar apenas itens periféricos (Placa Mãe, SSD e Memória) e negar componentes vitais (placas de interface, diodos, reguladores e processador) sob o pretexto de serem bens não compreendidos ou peças de manutenção configura abuso de direito.

6.

Nos termos da legislação consumerista, cláusulas que restringem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto e frustrar a legítima expectativa do consumidor, são nulas. Excluir peças sem as quais o equipamento segurado não funciona anula a eficácia da própria garantia de Danos Elétricos contratada.

7.

A exclusão de componentes internos vitais ao funcionamento do equipamento, em uma cobertura especificamente contratada para Danos Elétricos, esvazia o objeto do contrato e frustra a legítima expectativa do consumidor. Cláusulas que anulam a função precípua do contrato são nulas (art. 51, § 1º, II, CDC). Se o equipamento possui cobertura, os componentes necessários para que ele ligue e opere também devem estar protegidos contra o risco segurado.

8.

Quanto à alegação de dano intermitente ou desgaste natural do processador (item 14), a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a falha decorreu exclusivamente de vício próprio, sem nexo com a descarga elétrica, prevalecendo a dúvida técnica em favor do consumidor. O laudo unilateral da seguradora não possui força absoluta para infirmar o direito do segurado em sede judicial.

9.

No que tange ao pedido de abatimento de franquia, tal pleito não foi arguido em sede de contestação, tratando-se de evidente inovação recursal. A matéria está coberta pela preclusão, sendo vedado ao Tribunal conhecê-la apenas em fase de recurso, sob pena de ofensa ao princípio da estabilidade objetiva da lide.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)